Tribunal: CARF
Processo: 16349.000025/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.000025/2008-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.797 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
CAMIL ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2005
CRÉDITOS
PRESUMIDOS.
AGROINDÚSTRIA.
RESSARCIMENTO.
VEDAÇÃO.
O saldo credor trimestral decorrente de crédito presumido da contribuição para
o COFINS, apurado sobre aquisições de pessoas físicas, somente pode ser
utilizado para dedução da contribuição apurada e devida mensalmente,
inexistindo amparo legal para o seu ressarcimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Antônio Andrade Leal, Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e
Denise Madalena Green.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos até o presente momento, adoto como parte do
meu relato o relatório do acórdão no 0832-438 de 21 de janeiro de 2015, da DRJ de Fortaleza:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16349.000025/2008-78
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.797 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000025/2008-78

Trata o presente processo de Pedido Eletrônico de Ressarcimento de COFINS não
cumulativa, referente ao 1o trimestre de 2005 (e-fls. 05/07), o qual serve de lastro para
as Declarações de Compensação de e-fls 8/130, homologadas parcialmente pela
administração tributária.
Com vistas à verificação sobre a procedência dos créditos de COFINS objeto do pedido
de ressarcimento, foi efetuada diligência junto à empresa, cujo relatório final encontra-
se acostado às e-fls. 194/202.
Com base no resultado dessa diligência e na legislação relativa ao caso, foi emitido o
Despacho Decisório de e-fls. 232/238, reconhecendo apenas parte do crédito pleiteado.
No conteúdo do decisório destaca-se o seguinte:
- o saldo credor da COFINS, apurado conforme o art. 3° das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003 e o art. 15 da Lei n° 10.865/2004, quando vinculado às vendas efetuadas
com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência dessas contribuições,
poderá ser objeto de compensação ou ressarcimento.
Todavia, os créditos vinculados às vendas tributadas no Mercado Interno somente
podem ser utilizados para dedução da COFINS apuradas no regime de incidência não
cumulativa.
- crédito presumido proveniente de atividade agroindustrial, tratado no art. 8° da Lei no
10.925/2004, somente pode ser utilizado para deduzir da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) apurada no regime de incidência não
cumulativa.
-Concluímos que o contribuinte tem direito ao crédito referente à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), apurado no regime nãocumulativo, com
as ressalvas aqui relatadas, sendo, portanto, no mérito, PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido de ressarcimento, no montante de R$ 1.534.228,28 (um
milhão, quinhentos e trinta e quatro mil, duzentos e vinte e oito reais e vinte e oito
centavos).
Ciente dessa decisão, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (e-fls.
282/299), na qual alega, em síntese, que:
- os produtos comercializados pela Manifestante encontram-se sujeitos à alíquota zero
desde 26/07/2004, quando da instituição da Lei no10.925/2004.
- apenas uma pequena parte da produção da Manifestante é tributada no mercado
interno. A parcela tributada de suas vendas representa em média 5% do total produzido,
sendo que os 95% (noventa e cinco por cento) remanescentes estão submetidos à venda
beneficiada com alíquota zero.
- desta forma, a Manifestante acumula os créditos da COFINS relativos às aquisições
dos insumos adquiridos para utilização em sua produção, haja vista que a empresa não
gera débito dessa contribuição quando da realização de suas vendas, pois ambos os
produtos por ela comercializados (arroz e feijão) são tributados à alíquota zero.
- vedar que a Manifestante possa pedir o ressarcimento ou a compensação de tais
importes é tornar a COFINS parcialmente cumulativa, o que contraria o desiderato
perseguido pela Lei no 10.833/2003.
- ao promover uma incidência não cumulativa da COFINS, o texto constitucional fez
referência a instituto jurídico já existente no direito pátrio; portanto, a sua
regulamentação por lei ordinária deve observância aos limites conceituais de tal
instituto, não lhe sendo concedido o poder de chamar qualquer sistemática de apuração
de tributos de não cumulativa.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.797 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000025/2008-78

- inutilizar o aproveitamento dos créditos é violar a Constituição Federal, que, ao
permitir a instituição das referidas contribuições, impôs a elas a adoção do preceito da
não cumulatividade como forma de assentar uma justiça fiscal adequada. Portanto,
outorgar um crédito parcial é o mesmo que autorizar que o tributo seja apenas
parcialmente não cumulativo, ferindo diretamente o texto constitucional.
- com relação à vedação ao direito de crédito de COFINS relativamente ao crédito
presumido das atividades agroindustriais, o Legislador Federal previu, por meio do art.
16 da Lei no 11.116/2005, a possibilidade de compensar referido crédito acumulado ao
final de cada trimestre com débitos próprios, vencidos e vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, ou de se proceder ao
pedido de ressarcimento do mesmo.
- a Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, em seu art. 17, estabelece que "as vendas
efetuadas com suspensão, isenção, aliquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos
créditos vinculados a essas operações".
- cumpre salientar que, ao contrário do que foi afirmado no Despacho Decisório,
inexiste na Lei no 10.925/2004 qualquer vedação para utilização do crédito presumido
da COFINS por meio de compensação, sendo o entendimento esposado no Despacho
Decisório construído a partir de meras determinações infra-legais. Todavia, instruções
normativas e atos declaratórios interpretativos exarados pelo próprio fisco não criam
direitos assim como também não impõe deveres novos ao contribuinte, não previstos em
lei.
- a Receita Federal reforçou seu entendimento contrário à compensação e ao
ressarcimento do crédito presumido por intermédio da Instrução Normativa SRF no 636,
revogada pela Instrução Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006, dispondo
ambas sobre a suspensão da exigibilidade da COFINS incidente sobre a venda de
produtos agropecuários e sobre a utilização do crédito presumido decorrente das
aquisições desses produtos.
- a Instrução Normativa SRF no 660/2006, ao estabelecer a vedação ao aproveitamento
do saldo credor decorrente do crédito presumido das contribuições em evidência, via
compensação com outros tributos administrados pela Receita Federal ou ressarcimento
em espécie, extravasou sua competência, incorrendo em patente violação ao principio
da hierarquia das leis.
- o principio constitucional da estrita legalidade (art. 150, I, da CF/88) exige que
somente o Poder Legislativo pode impor norma matriz tributária, pormenorizando em
sua plenitude todos os seus elementos, sendo vedado, pois, ao Executivo estabelecer
restrições, como ocorre no caso em concreto, em que se delimita a possibilidade de
aproveitamento do crédito presumido da COFINS.
- o posicionamento da Administração também viola o disposto nos artigos 3o e 97 do
CTN.
Por fim, requer a interessada a reforma do Despacho Decisório, para reconhecer
integralmente o crédito pleiteado, bem como a homologação das compensações.
A DRJ de Fortaleza no acórdão do qual o relatório acima foi retirado julgou
improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte, recebendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2005
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.797 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000025/2008-78

VENDAS
NO
MERCADO
INTERNO.
POSSIBILIDADE
DE
RESSARCIMENTO.
Nas vendas no mercado interno, o ressarcimento de créditos é permitido
apenas em relação aos dispêndios vinculados a operações efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da COFINS. Os
créditos relacionados a demais receitas no mercado interno podem ser
aproveitados exclusivamente para dedução da contribuição apurada.
CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO.
O crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925/2004 somente
poderá utilizado para desconto dos valores da COFINS, sendo afastada a
hipótese de ressarcimento em dinheiro ou a compensação com outros
tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a r. decisão acima descrita, a contribuinte interpôs recurso
voluntário, onde repisa os argumentos trazidos na sua manifestação de inconformidade.
Encaminhado o processo para o E. CARF, foi distribuído para minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, apresenta os requisitos processuais de
admissibilidade, motivo pelo qual passa a ser analisado.
Pois bem. A presente matéria fora objeto de inúmeros recursos da mesma
contribuinte, recebendo todas elas decisões das quais entendo não haver reparo.
I – Nulidade do acórdão recorrido
Para a contribuinte recorrente o acórdão recorrido deveria ser declarado nulo em
virtude de suposta inovação no julgamento.
Segundo seu entendimento, a DRJ fundamentando sua decisão no art. 8°, da Lei
n° 10.925/2004, estaria inovando nos fundamentos da decisão, vez que ter o despacho decisório
teria trazido sua fundamentação no Ato Declaratório Interpretativo SRF no 15/2005 e INSRF no
660/2006.
Entretanto, entendo que não há inovação por parte da DRJ no acórdão recorrido.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.797 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000025/2008-78

Em que pese em sua conclusão o despacho decisório (e-fls 232/238) ter
mencionado o artigo de lei e o ato declaratório acima mencionados, em sua fundamentação foi
extremamente claro ao trazer todo o arcabouço legislativo aplicado ao caso, notadamente o que
diz as Leis n° 10.637/2002, n° 10.833/2003, n° 11.033/2004, n° 11.116/2005.
Desta forma, não há que se falar em nulidade do acórdão recorrido, não sendo
acolhido o pleito da recorrente.
II -Do mérito
Por tal razão, por entender que a decisão proferida no acórdão no 3301001.664
seguiu o rumo correto, utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse para fundamentar a
decisão, nos termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e do art. 2o, § 3o
do Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019 e do § 3o do art. 57 do RICARF, in verbis:
O crédito presumido da contribuição para o PIS, apurado sobre custos com aquisições
de insumos de pessoas físicas residentes no País, foi inicialmente instituído pela Lei no
10.637, de 30/12/2002, art. 3o, §§ 5o, 6o e 12, que assim dispunha:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 10. Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma deste artigo, as
pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal,
classificadas nos capítulos 2 a 4, 8 a 12 e 23, e nos códigos 01.03, 01.05, 0504.00,
0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, 15.07 a
15.14, 1515.2, 1516.20.00, 15.17, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.03,
1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da Nomenclatura
Comum do Mercosul, destinados à alimentação humana ou animal poderão deduzir da
contribuição para o PIS/Pasep, devida em cada período de apuração, crédito
presumido, calculado sobre o valor dos bens e serviços referidos no inciso II do caput
deste artigo, adquiridos, no mesmo período, de pessoas físicas residentes no País.
(Incluído pela Lei no 10.684, de 30.5.2003) (Revogado pela Lei no 10.925, de 2004)
§ 11. Relativamente ao crédito presumido referido no § 10: (Incluído pela Lei no
10.684, de 30.5.2003) (Revogado pela Lei no 10.925, de 2004)
I seu montante será determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas
aquisições, de alíquota correspondente a setenta por cento daquela constante do art.
2o; (Incluído pela Lei no 10.684, de 30.5.2003) (Revogado pela Lei no 10.925, de 2004)
II o valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser fixado, por espécie
de bem ou serviço, pela Secretaria da Receita Federal. (Incluído pela Lei no 10.684, de
30.5.2003) Revogado pela Lei no 10.925, de 2004)
Posteriormente, a Lei no 10.833, de 29/12/2003, que instituiu a Cofins com incidência
não cumulativa, assim dispôs:
Art. 15. Aplicase à contribuição para o PIS/PASEP nãocumulativa de que trata a Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004)
(...)
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.797 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000025/2008-78

II nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei; (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
Os §§ 11 e 12 do art. 3o desta lei assim dispunham:
§ 11. Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma deste artigo, as
pessoas jurídicas que adquiram diretamente de pessoas físicas residentes no País
produtos in natura de origem vegetal, classificados nas posições 10.01 a 10.08 e 12.01,
todos da NCM, que exerçam cumulativamente as atividades de secar, limpar,
padronizar, armazenar e comercializar tais produtos, poderão deduzir da COFINS
devida, relativamente às vendas realizadas às pessoas jurídicas a que se refere o § 5o,
em cada período de apuração, crédito presumido calculado à alíquota correspondente
a 80% (oitenta por cento) daquela prevista no art. 2o sobre o valor de aquisição dos
referidos produtos in natura. (Revogado pela Lei no 10.925, de 2004).
§ 12. Relativamente ao crédito presumido referido no § 11:
I o valor das aquisições que servir de base para cálculo do crédito presumido não
poderá ser superior ao que vier a ser fixado, por espécie de produto, pela Secretaria da
Receita Federal SRF; e
II a Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para regulamentálo.
Já o § 4o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, estabelece que o crédito, em geral, não
aproveitado em determinado mês poderá sêlo nos meses subsequentes. As opções de
compensação e/ou ressarcimento não foram previstas.
Posteriormente, o § 10 do art. 3o, da Lei no 10.833, de 2002, e os §§ 11 e 12 do art. 3o,
da Lei no 10.8333, foram revogados pela Lei no 10.925, de 23/7/2004, art. 16, convertida
da MP no 183, de 30/4/2004, literalmente:
Art. 16. Ficam revogados:
I a partir do 1o (primeiro) dia do 4o (quarto) mês subsequente ao da publicação da
Medida Provisória no 183, de 30 de abril de 2004:
a) os §§ 10 e 11 do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002; e
b) os §§ 5o, 6o, 11 e 12 do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003;
No entanto, essa mesma lei restaurou o crédito presumido da contribuição para o PIS,
assim dispondo:
Art. 8o. As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vigência) (Vide Lei no 12.058, de 2009) (Vide Lei no
12.350, de 2010) (Vide Medida Provisória no 545, de 2011) (Vide Lei no 12.599, de
2012) (Vide Medida Provisória no 582, de 2012)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplicasse também às aquisições efetuadas de:
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.797 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000025/2008-78

I cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados nos
códigos 09.01, 10.01
a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01, todos da NCM;
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
II pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (destaque não original)
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só se
aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no § 4o do art.
3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003.
(...)
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste artigo o
aproveitamento: (destaque não original)
I do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas
jurídicas de que trata o caput deste artigo.
§ 5o Relativamente ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo, o
valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser fixado, por espécie de
bem, pela Secretaria da Receita Federal.
O ressarcimento e/ou a compensação de créditos da contribuição para o PIS não
aproveitados, segundo a Lei no 10.833, de 2003, art. 5o, I, e § 2o, beneficia apenas o
saldo credor trimestral de créditos decorrentes de exportações de mercadorias, assim
dispondo:
Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes das
operações de:
I exportação de mercadorias para o exterior; II prestação de serviços para pessoa
física ou jurídica domiciliada no exterior, com pagamento em moeda conversível;
II prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
III vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art. 3o para fins de:
I dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no
mercado interno;
II compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a
legislação específica aplicável à matéria.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.797 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000025/2008-78

§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o, poderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
A compensação de créditos de contribuição para o PIS decorrentes de operações
internas, envolvendo custos de aquisições de insumos no mercado interno e externo e
vendas para o mercado interno, somente passou a ser permitida para o saldo credor
apurado na forma do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.8333, de 2003, e do art.
15 da Lei no 10.865, de 2004, conforme estabelece a Lei no 11.116, de 18/5/2005, art.
16, literalmente:
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na
forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao
final de cada trimestre do anocalendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no
11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou
II pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto de
2004 até o último trimestrecalendário anterior ao de publicação desta Lei, a
compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da promulgação
desta Lei.
O que a legislação tributária garante é a manutenção dos créditos da contribuição para o
PIS, básicos e presumidos, decorrentes de operações (vendas) efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não incidência desta contribuição, conforme previsto no art. 17
da Lei no 11.033, de 21/12/2004, literalmente:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Ora, segundo os dispositivos legais citados e transcritos anteriormente, o crédito
presumido da contribuição para o PIS somente pode ser utilizado para dedução da
própria contribuição apurada mensalmente. Inexiste amparo legal para a compensação
e/ ou ressarcimento de saldo credor trimestral desta contribuição.
O ressarcimento/compensação beneficia somente o saldo credor trimestral de créditos
decorrentes de exportações e do crédito básico normal, nos termos do art. 16 da Lei no
11.116, de 18/5/2005, citado e transcrito anteriormente.
Desta forma, com sustentação na decisão acima transcrita, rejeito a preliminar de
nulidade e voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.797 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.000025/2008-78

Fl. 377
DF CARF MF
Original